Tribunal: TJES
Processo: 5000369-57.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000369-57.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO FICSA S/A.
RECORRIDO: ISMAEL SIAN GARCIA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000369-57.2021.8.08.0006

RECTE.: BANCO FICSA S.A

RECDO.: ISMAEL SIAN GARCIA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE EM RAZÃO DA REVELIA. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenizatória ajuizada por ISMAEL SIAN GARCIA em face de BANCO FICSA S/A, na qual pretende, liminarmente, a suspensão de cobrança mensal de R$ 114,15, a título de empréstimo não contratado. No mérito, a confirmação do pleito liminar, a declaração da inexistência do débito, a restituição de quantia, já em dobro, na ordem de R$456,60 e indenização por danos morais na quantia de R$10.000,00.

Uma vez interposto Recurso Inominado pela parte ré, o autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença objurgada.

Tese do requerido

Em que pese ter sido devidamente citado, o banco requerido não apresentou sua defesa de forma tempestiva e não compareceu à audiência, atraindo os efeitos da revelia, previstos no art. 344 do CPC e art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Em sede recursal (Id. 1669273), o recorrente suscita preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade de perícia grafotécnica e, no mérito, sustenta a regularidade da contratação, bem como a inexistência de dano moral, além de requerer a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1669271) dispôs da seguinte forma:

“
Ante todo exposto,JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência a seu tempo deferida em ID 6132008.

b) DECLARAR a inexistência do débito na quantia de R$4.612,12, referente ao contrato de empréstimo de nº 010011708295.

c) CONDENAR a requerida a restituir a parte autora, a quantia de R$ 456,60, já em dobro, a título de repetição do indébito, devendo incidir sobre tal valor juros de mora de 1% ao mês a contar da data de citação, na forma do art. 405 do CC/2002 e correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação, a ser apurada com base na Tabela de correção monetária do TJES.

d) CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir atualização monetária sobre o valor com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Infere-se dos autos que o recorrente, em que pese ter sido devidamente intimado, não apresentou a defesa de forma tempestiva, tampouco compareceu à audiência. Nesse contexto, em estrita observância ao art. 20 da Lei nº 9.099/95 e art. 344 do CPC, depreende-se que os fatos narrados pela autora, ora recorrida, devem ser presumidos verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

Ainda que a parte final do referido artigo admita, de forma excepcional, a possibilidade de não serem considerados verdadeiros os fatos narrados pela autora, entendo que todo o conjunto probatório colacionado aos autos corrobora a tese autoral.

Ademais, há verossimilhança na narrativa autoral, corroborada pelos documentos de ID 1669248 e 1669249. Soma-se à isso a inquestionável revelia da empresa recorrente, que não juntou qualquer documento capaz de infirmar as alegações autorais no momento oportuno.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço, que por sua vez levou ao desconto indevido de valores referentes à empréstimo não reconhecido pelo autor.

No que tange à indenização por danos morais, entendo que não merecem prosperar os argumentos suscitados pelo recorrente. Ainda que a mera cobrança indevida não seja suficiente para justificar a reparação por abalos extrapatrimoniais, no presente caso verifica-se que foram efetivamente descontados valores, de forma indevida, diretamente do benefício previdenciário do autor, o que inegavelmente gera a redução de sua renda, causando prejuízos que ultrapassam o mero dissabor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Sendo assim entendo pela manutenção do valor arbitrado pelo Juízo singular, qual seja, R$ 7.000,00 (sete mil reais) eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a requerida, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.